Tribunal: TJDFT
Processo: 0739015-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há previsão legal de recolhimento de preparo para interposição de agravo na execução penal, de modo que o agravante não tem interesse processual quanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
2. O parágrafo único do artigo 111 da LEP dispõe que, sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime. Da leitura do §2o do artigo 33 do CP, extrai-se que ao condenado reincidente, com pena superior a quatro anos, deve ser aplicado o regime fechado.
3. O entendimento jurisprudencial firmado pelas Turmas do e.TJDFT e do STJ se consolidou no sentido da consideração da reincidência para fins de fixação do regime prisional na unificação das penas, uma vez que condição pessoal do apenado, sem que isso implique em bis in idem.
4. Agravo parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.